Tribunal: TJPA
Processo: 0809320-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809320-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ ROGERIO MEDEIROS NORONHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. INCABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. Já quanto a alegação de que
a Recomendação nº 62 do CNJ, diz que as prisões devem ser reavaliadas, priorizando os crimes que não envolvam violência ou grave ameaça
, muito embora o crime pelo qual o coacto está sendo indiciado não seja cometido mediante a imposição de grave ameaça ou violência, é inegável o potencial lesivo da sua conduta ao meio social e o abalo à ordem econômica, uma vez que conforme dito alhures, o paciente foi preso com considerável quantidade/qualidade de substância entorpecente, qual seja, 93 (noventa e três) embalagens de cocaína, altamente nociva à saúde humana;

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Maysa Célia de Souza Magalhães, em favor do nacional
LUIZ ROGERIO MEDEIROS NORONHA
, apontando tecnicamente como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA, nos autos da Ação Penal nº
0006605-86.2020.8.14.0133
.

Consta na impetração, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/09/2020, com conversão em custódia preventiva na data de 17/09/2020.

Alega, a defesa, que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Defende o impetrante, em linhas gerais, a
ausência dos requisitos autorizadores da decretação da segregação cautelar
, destacando os
predicativos pessoais favoráveis do paciente
(“
ostenta primariedade, sendo o processo em tela, o único contra sua pessoa, tem residência fixa e ocupação lícita
”), bem como
a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, postula, em sede liminar e meritória, a soltura do coacto, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Em data de 17.09.2020, em sede de plantão, a liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria (ID 3662305).

Prestadas as informações em 09.10.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) 1. Autos n.: 0006605-86.2020.8.14.0133

2. Autos de flagrante delito que apura: artigo 33 da Lei 11343/06

3. Flagranteado: LUIZ ROGERIO MEDEIROS NORONHA

4. Data da decretação de prisão: 17.09.2020

5. Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva após realização de audiência de custódia, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos ( 93 embalagens) o que indica a realização de atividade relacionada a traficância, pelo que restou demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Fatos: Consta nos autos que policiais em rondas teriam avistado o custodiado que ao notar a presença da guarnição teria tentado se desfazer de uma sacola cujo contendo era de 93 embalagens de entorpecentes.

1. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

2. Fase Processual: Aguardando conclusão do Inquérito Policial. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heróico
ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da decretação da segregação cautelar
, destacando os
predicativos pessoais favoráveis do paciente,
e a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, cumpre esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e, conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o mesmo foi preso em flagrante com 93 (noventa) e três embalagens de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Laudo nº 2020.01.004063-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 3662272).

Outrossim, a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, vejamos:

“(...) Pois bem, do exame dos autos verifica-se que
existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, laudo toxicológico provisório e indícios suficientes de autoria
, tendo os policiais informado que teriam avistado custodiado largar uma sacola ao notar a guarnição.
Em revista teriam encontrado 93 entorpecentes dentro da embalagem
. Ressalta-se que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, mais de 90 embalagens, indica a realização de
atividade relacionada à traficância, assim resta justificada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154).

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO FLAGRANTEADO LUIZ ROGERIO MEDEIROS NORONHA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 310, II c/c 312 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial.

Considerando o teor do art. 18, §2 da PORTARIA CONJUNTA Nº 17/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 13 DE JULHO DE 2020, e a fim de atender as medidas de prevenção a COVID 19, ou seja, evitar aglomerações. Considerando ainda o espaço físico da Vara Criminal de Marituba, competente para apreciação do feito, O que requer uma organização prévia a fim de viabilizar a realização de qualquer ato presencial sem que os participantes sejam colocados em qualquer situação de risco, tenho por bem designar a audiência de custódia para o dia 22.09.2020 às 09h00, momento em que em obediência à Recomendação n. 68 do CNJ, especificamente atendendo ao art. 8º-A, §1, haverá manifestação das partes e em que esta decisão poderá ser revisada. (...)”.

Assim, entendo que há a necessidade de garantir a ordem pública, a qual está plenamente demonstrada na decisão questionada.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública, e, ainda, garantir a aplicação da lei penal.

No caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não sendo possível, portanto, conceder liberdade provisória ao paciente.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já quanto a alegação de que
a Recomendação nº 62 do CNJ, diz que as prisões devem ser reavaliadas, priorizando os crimes que não envolvam violência ou grave ameaça
.

Vejo que, muito embora o crime pelo qual o coacto está sendo indiciado não seja cometido mediante a imposição de grave ameaça ou violência, é inegável o potencial lesivo da sua conduta ao meio social e o abalo à ordem econômica, uma vez que conforme dito alhures, o paciente foi preso com considerável quantidade/qualidade de substância entorpecente, qual seja, 93 (noventa e três) embalagens de cocaína, altamente nociva à saúde humana.

Outrossim, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador braçal
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020